Tribunal: TJDFT
Processo: 0710866-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS DE PESQUISA PERANTE SISTEMAS CONVENIADOS. CURTO PRAZO DECORRIDO DESDE AS ÚLTIMAS DILIGÊNCIAS. RAZOABILIDADE AUSENTE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PELA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ACLARATÓRIOS INTERPOSTOS COM PROPÓSITO EXCLUSIVO DE PREQUESTIONAMENTO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. No particular, não há contradição/omissão/obscuridade/erro material no acordão embargado, que expôs o entendimento de que a renovação de diligências com vistas a encontrar bens penhoráveis do devedor somente tem lugar quando transcorrido lapso temporal razoável desde a última pesquisa ou quando o credor apresenta elementos de convicção a apontar a alteração na situação patrimonial do devedor.
3. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
4. Embargos de declaração desprovidos.